Tribunal: TJSP
Processo: 2202017-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRABALHISTA - NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO – Apelação da recuperanda, em que postula que o crédito do Sindicato, relativamente à verba honorária, deve ser classificado como quirografário – Desprovimento - A verba honorária arbitrada a título de honorários advocatícios está intrinsecamente ligada à

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRABALHISTA - NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO – Apelação da recuperanda, em que postula que o crédito do Sindicato, relativamente à verba honorária, deve ser classificado como quirografário – Desprovimento - A verba honorária arbitrada a título de honorários advocatícios está intrinsecamente ligada à demanda que lhe deu origem. Embora a fixação dos honorários advocatícios, resultante de sentença condenatória, surja após o pedido de recuperação judicial, é certo que o trabalho do causídico teve início antes. Se o crédito principal tem natureza concursal, o acessório (honorários sucumbenciais) segue a mesma sorte - Precedentes desta 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial e do STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000463117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202017-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MÁQUINAS
FURLAN LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE
MATERIAL ELÉTRICO E ELETROELETRONICO DE LIMEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declara voto. Acórdão
com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA, vencedor, RICARDO NEGRÃO, vencido, SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 9 de junho de 2020
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26388
AI 2202017-30.2019.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGTE.: MÁQUINAS FURLAN LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E
ELETROELETRONICO DE LIMEIRA E REGIÃO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA
TRABALHISTA - NATUREZA CONCURSAL
DO CRÉDITO Apelação da recuperanda,
em que postula que o crédito do Sindicato, relativamente à verba
honorária, deve ser classificado como
quirografário Desprovimento - A verba
honorária arbitrada a título de honorários
advocatícios está intrinsecamente ligada
à demanda que lhe deu origem. Embora a
fixação dos honorários advocatícios, resultante de sentença condenatória,
surja após o pedido de recuperação
judicial, é certo que o trabalho do
causídico teve início antes. Se o crédito
principal tem natureza concursal, o acessório (honorários sucumbenciais)
segue a mesma sorte - Precedentes desta
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial
e
do
STJ
-

RECURSO
DESPROVIDO.
O
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
NAS
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAL ELÉTRICO E
ELETROELETRÔNICO DE LIMEIRA E REGIÃO requereu a inclusão de
seu crédito no Quadro Geral de Credores, por ter patrocinado ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamatória trabalhista.
O MM. Juízo “a quo” determinou a inclusão do
crédito no quadro geral de credores na classe dos créditos
trabalhistas.
Diante disso, a recuperanda MÁQUINAS FURLAN
LTDA. vem agravar, pleiteando que o crédito do Sindicato, relativo à
verba honorária, seja incluído no quadro geral de credores, na
categoria “quirografário”.
Sustenta que a ação reclamatória trabalhista teve
por objeto verbas trabalhistas não pagas, constituídas antes do
pedido de Recuperação Judicial da Agravante; que não tem sentido
que os honorários assistenciais devidos ao sindicato sejam pagos
antes mesmo do valor devido ao ex-empregado, que terá que
aguardar o pagamento ocorrer conforme o plano de recuperação
judicial aprovado e homologado.
A Administradora Judicial e o Ministério Público
manifestaram-se pelo provimento do recurso.
Em contraminuta, o SINDICATO pugnou pelo
desprovimento do recurso.
O recurso não merece acolhimento.
A hipótese dos autos trata de pretensão de
habilitação de crédito, referente a honorários assistenciais fixados em
favor dos advogados vinculados ao Sindicato em demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhista.
Pois bem. O art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe:
“(...) estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Quanto ao crédito trabalhista, a sua constituição se
dá no momento da prestação do serviço, ainda que a sentença
laboral que reconheça tal crédito seja posterior ao pedido de
recuperação judicial.
A partir dessa premissa, a verba honorária
arbitrada em favor do advogado está intrinsecamente ligada à
demanda que lhe deu origem. Dessa forma, ostentando natureza
alimentar, deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, tal
como o crédito principal (titularizado pelo trabalhador).
Nesse
contexto,
se
o
crédito
trabalhista
é
concursal, porque seu fato gerador é anterior ao pedido de
recuperação judicial, a verba honorária sucumbencial segue a mesma
sorte, porque nasce justamente em razão do principal.
É preciso conferir o mesmo tratamento jurídico a
situações equivalentes. Ou seja, se ambos os créditos têm natureza
alimentar, e o direito à verba honorária sobreveio do reconhecimento
do direito ao crédito do empregado, não soa razoável nem jurídico,
por ausência de simetria, classificar o crédito do patrono como
extraconcursal e submeter o crédito trabalhista à concursalidade,
quando ambos estão em situação idêntica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, condicionar a concursalidade do
crédito referente à verba honorária ao momento do ajuizamento da
ação trabalhista, e não ao período trabalhado, representaria violação
ao princípio do “par conditio creditorum”, na medida em que os
créditos trabalhistas se submeteriam à recuperação judicial, mesmo
que reconhecidos por sentença posterior ao pedido recuperacional,
enquanto os relativos a honorários não se sujeitariam aos efeitos da
recuperação, ainda que também decorrentes da mesma sentença.
Embora a fixação dos honorários advocatícios,
resultante de sentença condenatória, surja após o pedido de
recuperação judicial, é certo que o trabalho do causídico teve início
antes. Nessa linha, se o crédito principal é concursal, penso que o
acessório também o é.
Isso porque a verba honorária arbitrada ao
advogado está atrelada e subordinada à demanda que lhe deu
origem. Se o crédito subordinante é concursal, porque seu fato
gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, a verba
honorária sucumbencial segue a mesma trilha, porque nasce
justamente em razão do principal. Impõe-se que se confira o mesmo
tratamento jurídico a situações equivalentes.
Conquanto haja decisões em sentido contrário,
filiamo-nos à corrente, tanto do STJ como das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial, no sentido de que os honorários advocatícios
sucumbenciais têm caráter concursal, tal como o crédito principal.
Confira-se: “(...) 2. Apesar da inegável autonomia
entre o crédito trabalhista e o crédito resultante de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios sucumbenciais e da circunstância de terem sido
constituídos
em
momentos
distintos,
configura-se
verdadeira
incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação
judicial - condenação ao pagamento de verba trabalhista - e a
exclusão da verba honorária. 3. Além de ambos ostentarem natureza
alimentar, é possível afirmar, em virtude do princípio da causalidade,
que os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados
à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como
inaceitável situação de desigualdade a integração do crédito
trabalhista ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos
honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, visto que
empresta ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao
trabalhador/reclamante. 4. A exclusão dos créditos constituídos após
o pedido de recuperação judicial tem a finalidade de proporcionar o
regular funcionamento da empresa, assegurando ao devedor o
acesso a contratos comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos
relacionados com a atividade fim do empreendimento, com o objetivo
de viabilizar a reabilitação da empresa. Nesse contexto, a exclusão
do plano de recuperação judicial de honorários advocatícios ligados à
demanda relacionada com o crédito trabalhista constituído em
momento anterior ao pedido de recuperação, diga-se, crédito
previsível, não atende ao princípio da preservação da empresa, pois,
finalisticamente, não contribui para o soerguimento do negócio” (STJ,
REsp n. 1.443.750-RS, 3a Turma, j. 20-10-2016, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva).
Mesmo sentido: STJ, REsp n. 1.381.009-MS, 3a
Turma, j. 20-05-2019, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp n.
1.541.552-SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 31/3/2016; REsp
1.377.764-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/8/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Recuperação
Judicial.
Habilitação
de
crédito
oriundo de honorários de sucumbência em ação trabalhista. Crédito
de titularidade do Sindicato, nos termos do que dispõe o art. 16
da Lei no 5.584/70. Legitimidade confirmada. Acolhimento da
habilitação e classificação como crédito trabalhista. Recurso provido
para esse fim” (TJSP, AI 2093491-42.2014.8.26.0000, Rel. ARALDO
TELLES,
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.
16/03/2015).
“Habilitação de crédito em recuperação judicial.
Crédito resultante de honorários de sucumbência fixados em
Ação
Monitória.
Sentença
de
Improcedência.
Agravo
de
Instrumento do habilitante. Crédito constituído antes do ajuizamento
da recuperação judicial, sendo impositiva sua habilitação no concurso
de credores. Classificação do crédito na classe dos credores
trabalhistas,
diante
da
natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios. Reforma da decisão agravada. Agravo de Instrumento
provido” (TJSP, AI n. 2255951-05.2016.8.26.0000, Rel. CESAR
CIAMPOLINI, 19/05/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Pedido de habilitação de crédito trabalhista. Sentença de
encerramento
da
recuperação
não
transitada
em
julgado.
Necessidade de habilitação dos créditos nos autos da recuperação
judicial. Necessidade de verificação se os créditos compreendem
períodos anteriores e posteriores à distribuição, para apuração dos
valores efetivamente sujeitos à recuperação judicial. Inteligência do
artigo 49 da Lei n. 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.” (TJSP, AI n° 2025957-08.2019.8.26.0000, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AZUMA NISHI, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
08/05/2019).
Por fim, é oportuno registrar que o fato de se
tratar de honorários assistenciais não retira o caráter alimentar e,
pois, concursal da verba honorária que se pretende habilitar, uma vez
que, embora o pedido seja feito pelo SINDICATO, os honorários são
destinados aos respectivos advogados a ele vinculados, que atuaram
na causa.
Em conclusão, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, reconhecendo-se a natureza do crédito habilitado como
concursal, dentro da classe I (trabalhista).
Sergio Shimura
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38.486
Agravo de Instrumento no 2202017-30.2019.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravante: Máquinas Furlan Ltda. - Em Recuperação Judicial
Agravado: Sindicato dos Trabalhadores Nas Industrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico e Eletroeletronico de Limeira
Interessado: R4c Assessoria Empresarial Ltda. (Administrador Judicial)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Turma Julgadora e
o faço com os fundamentos apresentados na sessão de julgamento:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Decisão
judicial que determina a habilitação do crédito na classe trabalhista
Alegação de que o crédito discutido deve ser arrolado na classe dos credores
quirografários, visto que nunca existiu vínculo trabalhista entre as partes
Cabimento Hipótese na qual a verba honorária é devida ao Sindicato
Embora fixada em decisão proferida em 17 de junho de 2019, se verifica que
se trata de mero desdobramento de acordo parcial realizado anteriormente
entre as partes, ocorrido em 14 de dezembro de 2015 Equiparação ao
crédito trabalhista descabida, em razão da vigência da Lei anterior na data
do arbitramento da verba assistencial em favor do Sindicato (Lei n.
5.584/70 art. 16) Correta a classificação como crédito quirografário (art.
83, § 4o da LREF) Precedentes Agravo provido.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Máquinas Furlan
Ltda., em recuperação judicial , dirigido à r. decisão proferida pelo Dr.
Guilherme Salvatto Whitaker, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Cível da
Comarca de Limeira, no incidente denominado “habilitação dos honorários
assistenciais”, apenso aos autos da recuperação judicial, que promove contra
o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas,
Material Elétrico e Eletroeletrônico de Limeira e Região .
O nobre Magistrado acolheu o pedido para determinar a
inclusão no Quadro Geral de Credores o crédito de R$ 450,00 na classe dos
créditos trabalhistas. Apontou que custas ou honorários não incidiriam no
incidente, bem como indeferiu a gratuidade processual à recuperanda, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante.
Ponderou que os honorários assistenciais, assim como os
honorários advocatícios regulares, devem ser incluídos também na classe
dos trabalhistas, salientando que o art.16 da Lei 5584/1970 foi revogado, e
que quando a verba honorária foi arbitrada por sentença na Justiça do
Trabalho, o dispositivo estava revogado (fl. 84-86 dos autos originais).
Inconformada, a recuperanda recorrente interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que o crédito do agravado não
deve ser arrolado na classe de credores trabalhistas, mas sim na classe dos
credores quirografários, visto que nunca existiu vínculo trabalhista entre as
partes.
Diz que o entendimento do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo é de que os honorários advocatícios se assemelhem a
verba alimentar, mas não se equiparam aos créditos trabalhistas, e que no
julgamento do agravo de instrumento n. 2140804-57.2018.8.26.0000, entre
as mesmas partes, foi determinada a inclusão do crédito na classe
quirografária.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão combatida, para que o crédito do agravado seja incluído no quadro
geral de credores da agravante na classe III credores quirografários (fl.
1-6).
Preparo em fl. 7-8.
Processado o recurso (fl. 12-13), a recuperanda se
manifestou se opondo ao julgamento virtual (fl. 11), e apresentada
manifestação da administradora judicial pelo provimento do recurso (fl.
17-20), sobreveio contraminuta pelo não provimento (fl. 22-26), e parecer
firmado pela DD. Procuradora de Justiça designada, Dra. Selma Negrão
Pereira dos Reis (fl. 40-41), pelo provimento do recurso.
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 21 de agosto de 2019 (fl.
92 dos autos originais), e considerada publicada no dia útil seguinte
(22/8/2019). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 10 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setembro de 2019, dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
II DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO
O inconformismo recursal dirige-se à classificação do
crédito relativo a honorários advocatícios assistenciais.
A recuperanda apenas insurgiu-se contra a classificação
prioritária, sustentando tratar-se de crédito quirografário, conforme
precedentes desta relatoria, inclusive, na mesma recuperação judicial:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL Habilitação de Crédito Decisão que determina
a habilitação do crédito na classe trabalhista Inconformismo
da devedora
Verba honorária devida ao Sindicato

Equiparação ao crédito trabalhista descabida, em razão da
vigência da Lei anterior na data do arbitramento da verba
assistencial em favor do Sindicato (Lei n. 5.584/70 art. 16)
Correta a classificação como crédito quirografário (art. 83, §
4o da LREF) Precedentes Agravo provido. Dispositivo: Dão
provimento. (Agrv. n. 2080222-57.2019.8.26.0000, TJSP, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo
Negrão, julgado aos 23/08/2019, registrado aos 23/08/2019
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Verba honorária devida ao
Sindicato
Pretensão à classificação do crédito como
quirografário
Cabimento
Correta a pretensão de
classificação como crédito quirografário (art. 83, § 4o da LREF
cc Lei n. 5.584/70 art. 16) Agravo provido. Dispositivo:
deram provimento. (Agrv. n. 2140804-57.2018.8.26.00000,
TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.
Des. Ricardo Negrão, julgado aos 25/02/2019, registrado aos
28/02/2019).
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Verba honorária devida ao
Sindicato, cedida ao Advogado - Pretensão à classificação do
crédito como equiparado ao trabalhista - O crédito buscado
pelo agravante lhe foi cedido pelo Sindicato - Equiparação ao
crédito trabalhista descabida - Correta a classificação como
crédito quirografário (art. 83, § 4o da LREF) - Agravo não
provido.
Dispositivo:
Negaram
provimento.
(Agrv.
n.
2254328-37.2015.8.26.00000, TJSP, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo Negrão, julgado aos
06/04/2016, registrado aos 18/04/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mencionados julgamentos realizaram-se em adstrição
aos preceitos legais vigentes, o que é reiterado no presente.
Não se desconhece a recente jurisprudência desta Corte
em sentido contrário:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Habilitação de crédito

Crédito habilitado decorrente da condenação da recuperanda
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
sindicato credor Créditos resultantes de honorários que se
equiparam
aos
trabalhistas,
inclusive
para
fins
recuperacionais Precedentes Decisão mantida - Recurso
desprovido. (Agrv. n. 2064100-03.2018.8.26.0000, TJSP, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Maurício Pessoa, julgado aos 25/6/2018, registrado aos
27/6/2018).
Também não se trata de negativa ao precedente da C.
Corte Superior (Tema 637; REsp 1152218/RS, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. em 7 de maio de 2014).
Conforme documentos que acompanharam a exordial, a
verba honorária foi arbitrada por sentença na Justiça do Trabalho,
pertencente à entidade sindical, não ao advogado, pois ainda que, conforme
bem mencionado pelo i. Juiz singular, fixada em decisão proferida em 17 de
junho de 2019 (fl. 49-50 dos autos originais), conforme consulta no sítio
eletrônico www.pje.trt15.jus.br, verifica-se tratar-se de mero desdobramento
de acordo parcial realizado anteriormente entre as partes no proc.
0011974-28.2015.5.15.0014, perante a E. 1o Vara do Trabalho de Limeira,
ocorrido em 14 de dezembro de 2015, onde ficou pactuado que seria pago R$
7.735,90 ao reclamante, e R$ 240,79 ao sindicato, sendo o valor pago assim
discriminado: multa de 40% do FGTS: R$2.121,60; FGTS: R$ 544,00; Aviso
prévio: R$ 2.210,00; Férias + 1/3: R$ 2.266,00; honorários assistenciais: R$
240,79; e a multa do art. 477: R$ 594,30, com a continuidade so processo
quanto aos demais pedidos diante da não conciliação, de modo que fixada
sim sob a vigência da Lei n. 5.584/70 art. 16:
Art 16. Os honorários do advogado pagos pelo vencido
reverterão em favor do Sindicato assistente.
Anota-se, por oportuno, a revogação do artigo supra por
meio da Lei n. 13.725/18, de 4 de outubro de 2018 ocorreu posteriormente ao
primeiro arbitramento da verba honorária cuja habilitação foi deferida (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 13.725/18, de 4 de outubro de 2018), portanto, sequer poderia suscitar a
não incidência de referido dispositivo.
Denota-se que, na vigência da lei anterior, não se cogita
o caráter alimentar em relação aos honorários assistenciais pagos pelo
vencido, uma vez que se revertem em favor da organização sindical e, não,
em favor do advogado que presta o serviço.
Neste contexto, a natureza jurídica da verba cuja
habilitação restou deferida não deve ser classificada como trabalhista, pois
trata-se de retribuição paga pelo vencido em favor do sindicato, sem que tal
decisão implique em negativa ao precedente da C. Corte Superior (Resp
1152218/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. em 7 de maio de 2014).
Portanto, diante da previsão legal vigente à época
(LREF, art. 83 § 4o cc Lei n. 5.584/70 art. 16) correta, a classificação
pretendida pela recuperanda.
Ante a irretroatividade da lei, inexiste a equiparação
pretendida pelo agravado.
Neste sentido:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO Verba honorária Sentença
trabalhista que reconhece serem os honorários advocatícios
do sindicado assistente - Habilitação em favor de advogado
Descabimento Direito do sindicato ao recebimento do crédito
Jurisprudência - Inexistência de prova de cessão de crédito -
Lei 13.725/2018 não tem eficácia retroativa - Recurso
desprovido (Agrv. n. 2260959-89.2018.8.26.0000, TJSP, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado aos
21/2/2019, registrado aos 21/2/2019).
Neste caso, portanto, o crédito consistente em honorários
advocatícios assistenciais deve ser incluído entre os quirografários, conforme
expressa disposição legal: “os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão
considerados quirografários” (LREF, art. 83, 4o).
Pelos fundamentos expostos, meu voto dá provimento ao
recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR SORTEADO, COM VOTO VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO SEIJI SHIMURA
11138969
9
13
Declarações
de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
1117E371
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2202017-30.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.